Tribunal: TJES
Processo: 5039976-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039976-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULMIRA ANDRADE INACIO
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039976-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: ZULMIRA ANDRADE INÁCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE RÉ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13996544.

Contrarrazões no Id. 13996557, com registro que a parte está assistida por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13905316), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Em que pese pedido de Assistência Judiciária Gratuita, a requerida apresentou pagamento de custas, estando devidamente preparado (id. 13996555), logo, entendo que houve desistência do pedido de AJG.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13996542) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
CONFIRMO
a liminar deferida no id. 56493822 e
JULGO PROCEDENTES
as pretensões autorais para:

i)
DECLARAR
a nulidade do desconto efetuado e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência,
DETERMINAR
que a parte requerida se
ABSTENHA
de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 957,22 (novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescido de correção monetária a partir do desconto e juros a partir da citação, sem prejuízo de eventuais descontos promovidos após o ajuizamento da demanda, também em dobro, desde que devidamente comprovados com extratos complementares;

iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco:

A requerida alega que a contratação foi regular, não havendo que se falar em devolução em dobro, contudo, não junta ao feito nenhum documento hábil a comprovar a efetiva contratação objeto dos autos,
especialmente porque o termo de id. 62131439 é apenas de cancelamento, sem assinatura da parte contratante.

Tratando-se de relação de consumo e diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, caberia à ré a demonstração da legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

[...]

Dessa forma, a requerida deverá restituir à parte demandante a quantia descontada de R$ 478,61 (quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), sem prejuízo de eventuais descontos promovidos após o ajuizamento da demanda, desde que devidamente comprovados com extratos complementares.

O valor deverá ser devolvido em dobro, haja vista que há vários precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1933554 / AM, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS) cuja conclusão é de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar a parte autora, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário. Desse modo,
mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)